Tribunal: STF
Processo: Rcl 82312
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fátima Regina Polozzi e outros em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0025300-18.2006.5.15.0096, por suposta ofensa a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral).



    Narram os reclamantes que “as decisões reclamadas têm origem na Execução Trabalhista nº 0025300-18.2006.5.15.0096, em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP e, posteriormente, submetida à apreciação da 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. No curso da fase executiva, os reclamantes — pessoas físicas que jamais figuraram no processo originário ou participaram da fase de conhecimento — foram incluídos no polo passivo, sob a alegação de integrarem um suposto grupo econômico familiar com o sócio da empresa executada, e tiveram atos de constrição patrimonial direcionados contra seu patrimônio” (eDOC 1, p. 3).



    Sustentam que a “distorção interpretativa é tão evidente que as próprias decisões reclamadas adotam fundamentos distintos e contraditórios para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1232: enquanto o acórdão proferido nos embargos de declaração afirma tratar-se de hipótese de ‘fraude’ e ‘blindagem patrimonial’, o despacho denegatório sustenta que a matéria discutida nos autos envolveria "desconsideração da personalidade jurídica" — o que demonstra não apenas a inconsistência dos fundamentos utilizados, mas, sobretudo, a deliberada recusa do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em aplicar a ordem de suspensão nacional determinada por esta Suprema Corte” (eDOC 1, p. 7).



    Aduzem que, “mesmo que tenha sido invocado a existência de fraude, blindagem patrimonial ou desconsideração da personalidade jurídica, fundamentos já devidamente rebatidos nos autos e desprovidos de respaldo concreto, os reclamantes foram incluídos na execução sob o fundamento de integrarem grupo econômico familiar — exatamente a hipótese tratada no Tema 1232 da Repercussão Geral” (eDOC 1, p. 13).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, seja “afetada a execução trabalhista nº 0025300-18.2006.5.15.0096, para cassar as decisões reclamadas e determinar o sobrestamento dos autos até ulterior análise definitiva por este Excelso Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795/DF (Tema 1232)” (eDOC 1, p. 17).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a inclusão do reclamante na execução decorreu de decisão em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, proferida nos seguintes termos (eDOC 18, p. 1-16):



    “Trata-se de IDPJ (incidente de desconsideração de pessoa jurídica; id. ef347e4 e seguinte), apresentado pelos exequentes com o fito de ser reconhecida a responsabilidade solidária da Sra. FÁTIMA REGINA POLOZZI, ex-cônjuge do sócio Sr. LUIZ GERALDO BASILE LACERDA, bem como dos filhos do casal, THIAGO POLOZZI LACERDA e POLOZZI LACERDA, e a eles também seja direcionada a execução.



    Intimados, os suscitados apresentaram manifestação.



    Em audiência foram colhidas provas orais, após o que, sem outras provas, encerrou-se a instrução processual, com a concordância das partes.



    DECIDO



    (...)



    SUSCITADA FÁTIMA REGINA POLOZZI



    Os suscitantes requerem a despersonalização inversa da pessoa jurídica, com a inclusão no polo passivo da execução da ex-esposa (FÁTIMA REGINA POLOZZI) do sócio da executada (LUIZ GERALDO BASILE LACERDA).



    Alegam que a execução em face da reclamada foi infrutífera, evidenciando que seu patrimônio não faz frente as suas dívidas, bem como que houve confusão patrimonial na entidade familiar citada, devendo os bens da ex-esposa satisfazerem os débitos trabalhistas em execução.



    Pois bem.



    Os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios respondam pelos débitos da pessoa jurídica, estão previstos no artigo 50 do CC e no artigo 28 do CDC, in verbis: 



    (...)



    No caso dos autos, o sócio da executada foi casado com a suscitada, união que, em tese, foi dissolvida, todavia, que o relatório de pesquisa patrimonial avançado demonstrou ter permanecido de fato, senão vejamos.



    Como minuciosamente descrito no relatório da pesquisa patrimonial avançada, de lavra da Divisão de Execução de Jundiaí, a suscitada possui evolução patrimonial não condizente com seus ganhos declarados junto à RFB, o que apenas restou reforçado pela defesa apresentada pela suscitada.



    Veja-se que a suscitada alega que sempre foi a provedora de seu lar, custeando todos os custos dos dois filhos do casal, custos que, pela defesa tanto da suscitada, com o dos filhos, também suscitados, ainda permanecem, mesmo após a maioridade destes e sua inclusão no mercado de trabalho em suas respectivas áreas de formação. E não apenas dos filhos, mas também alega a suscitada que amparou economicamente o sócio executado em diversas épocas, permanecendo, ainda que de forma tênue, o referido amparo, mesmo após anos da dissolução formal da união, já que fornece a este até mesmo local de permanência quando em permanência neste Município. 



    Neste andar, ainda que a suscitada tenha auferido ganhos significativos em sua profissão, os quais foram descritos detalhadamente em sua manifestação, não fariam frente a sua evolução patrimonial quando cotejada com a manutenção dos filhos e do cônjuge/ex-cônjuge.



    Saliente-se, neste ponto, que o cônjuge da suscitada, o sócio executado, apenas permaneceu com as dívidas da empresa, tendo a suscitada permanecido com o patrimônio, cuja evolução remete à data muito anterior à dissolução oficial da união.



    Ora, não se pode concluir pela licitude da evolução patrimonial da suscitada.



    Além disso, como também minuciosamente descrito no relatório da pesquisa patrimonial avançada, de lavra da Divisão de Execução de Jundiaí, a união entre a suscitada e o sócio executado permaneceu de fato, após sua dissolução formal, o que evidencia, não apenas confusão patrimonial, mas manobras típicas de blindagem patrimonial.



    O relatório apontou, e comprovou com acervo de imagem, que o sócio executado e a suscitada permaneceram participando conjuntamente dos eventos sociais familiares, não sendo estes poucos, registrados nas mídias sociais dos familiares.



    A suscitada apresenta justificativa para cada um dos eventos sociais em comento, todavia, nenhuma delas acompanhada de provas, o que as torna de meras alegações que não são capazes de informar a conclusão a que se chega ao avaliar o acervo de imagens, a de que foi a união mantida após sua dissolução formal.



    E não apenas por isto.



    Os endereços de empresas e contidos nas declarações de imposto de renda do sócio executado, mesmo após a dissolução formal da união, foram coincidentes com endereços de residência tanto da suscitada como de seus genitores, o que também se revelou incompatível com a separação de fato.



    Também apresentou a suscitada explicações das mais variadas para a permanência de endereços comuns com o sócio executado em órgãos oficiais, todavia novamente não acompanhadas de provas, o que não afasta o claro indício de manutenção de residência conjunta do sócio executado com a suscitada. 



    Em virtude dos fortes indícios já existentes (em verdade já provas) no curso da investigação, foi expedido mandado de constatação a fim de se evitar ilações, na busca da verdade real. E o relatório do Sr. oficial de justiça confirmou integralmente os indícios acima citados, senão vejamos.



    Verificou o Sr. oficial de justiça que, dentre os moradores cadastrados no endereço residencial da suscitada, estão a própria, claro, seus dois filhos e, finalmente, o sócio executado. Também verificou o Sr. oficial que, dentre os veículos cadastrados com ode moradores, está um automóvel de propriedade da genitora do sócio executado.



    Vejam as partes que a diligência foi realizada em fevereiro de 2020, ou seja, 14 anos após a dissolução formal da união.



    Novamente a suscitada apresenta justificativas para os fatos, todavia, além de inexistir prova de suas alegações, a prova oral produzida pela própria suscitada vai em sentido contrário à sua defesa.



    Isto pois, afirma sua terceira testemunha, de forma clara e firme, que apenas e tão somente moradores podem e são cadastrados como tal no sistema do condomínio.



    Assim, temos que foi comprovado pela própria suscitada que o sócio executado é um dos residentes em seu imóvel familiar, sendo de destaque que a utilização de veículo em nome da genitora do sócio executada é indício de que a confusão patrimonial foi além da indicada no relatório de pesquisa patrimonial avançada.



    Assim, todos os fatos analisados forçam a conclusão de confusão patrimonial entre os entes em comento, bem como forçam a conclusão de que a dissolução formal da união, ocorrida em meio ao endividamento da empresa do sócio executado (observem as partes que a dissolução oficial ocorreu em 2006, enquanto as ações trabalhistas cujos créditos se executa foram distribuídas entre 2004 e 2008), não ocorreu de fato, mas foi mantida a união de fato, o que revela nítida ação típica de blindagem patrimonial.



    Dessarte, por presente tanto requisito da despersonalização da executada, como o de despersonalização inversa, acolho os pedidos, determinando a permanência da ora suscitada no polo passivo destes autos, bem como que a execução seja a ela direcionada.



    (...)



    SUSCITADOS TAIS POLOZZI LACERDA e THIAGO POLOZZI LACERDA



    Sem mais delongas, o cerne da defesa apresentada pelos suscitados é de que, em que pese já possuírem profissões próprias, continuam sob dependência econômica de sua genitora, a suscitada (agora executada) tratada no tópico anterior, o que deixa cristalina a confusão patrimonial entre os suscitados.



    Dessarte, por presente tanto requisito da despersonalização da executada, como o de despersonalização inversa, acolho os pedidos, determinando a permanência dos ora suscitados no polo passivo destes autos, bem como que a execução seja a eles direcionada.



    ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração de pessoa jurídica inverso em face de FÁTIMA REGINA POLOZZI, THIAGO POLOZZI LACERDA e POLOZZI LACERDA, nos termos da fundamentação, que passa a fazer parte integrante do presente dispositivo.”



    No julgamento de agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a decisão do Juízo de origem (eDOC 18, p. 23-31), declinando estes fundamentos:



    “Cumpre esclarecer, por oportuno, a existência de erro material na decisão acima transcrita, na medida em que a ora agravante Fabiana Regina Polozzi é ex -cônjuge de Luiz Marcelo Consentino Lacerda e não de Luiz Geraldo Basile Lacerda, como constou.



    (...)



    (5.) LEGITIMIDADE DE FÁTIMA REGINA POLOZZI:



    (...)



    Contudo, ao contrário do sustentado pelos agravantes, o conjunto probatório revela a continuidade de fato da relação matrimonial havida entre o executado Luiz Marcelo Consentino Lacerda e a agravante Fátima Regina Polozzi, após a separação.



    (...)



    Note-se que a decisão está amparada no relatório de pesquisa patrimonial avançada realizada pela divisão de execução do Fórum Trabalhista de Jundiaí (ID. 354fd5a), corroborada pelos demais elementos probatórios contidos nos autos.



    Como se viu, há fortes evidências que demonstram a continuidade de fato da relação conjugal entre a mencionada agravante e o sócio executado, tendo havido apenas separação formal a fim de ocultar bens que pudessem satisfazer as execuções aqui processadas.



    (...)



    Assim, não se vislumbram razões que justifiquem a reforma da bem fundamentada decisão de origem que reconheceu a continuidade de fato da relação matrimonial havida entre o executado Luiz Marcelo Consentino Lacerda e a agravante Fátima Regina Polozzi, após a separação, determinando a permanência desta última no polo passivo da execução.



    (...)



    (6.) LEGITIMIDADE DE TAÍS POLOZZI LACERDA E THIAGO POLOZZI LACERDA:



    (...)



    Conforme consta do relatório de pesquisa patrimonial avançada elaborado pela divisão de execução do Fórum Trabalhista de Jundiaí, "considerando a ausência de patrimônio em nome de LUIZ MARCELO CONSENTINO LACERDA, pode-se concluir que o acúmulo patrimonial do núcleo familiar POLOZZI-LACERDA foi diretamente beneficiado também pelos frutos dos empreendimentos do executado".



    Acrescente-se que, em sede de razões finais, a própria agravante Fátima Regina Polozzi menciona a existência de poupança em nome de Thiago P Lacerda em valor incompatível com os rendimentos que declarou auferir com o trabalho de professor (ID. da72ae5 - Pág. 13).



    Resta, pois, demonstrada a necessidade de permanência dos filhos do casal no polo passivo da presente execução.”



    Por fim, foi denegado o seguimento ao recurso de revista (eDOC 18, p. 48-57).



    Observe-se que, no presente caso, foi proferida decisão em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no Tema 1.232, que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco precedentes de ambas as turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 64196 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 62259 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de declinar o endereço de todos os beneficiários do ato reclamado para a devida citação (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente